Tribunal: STF
Processo: HC 207509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2021, por Carlos Renato de Carvalho, advogado, em benefício de Diego Fernando Marques da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.9.2019, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.821.287, Relator o Ministro Jorge Mussi.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto na parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal, na norma anterior à Lei n. 13.654/2018 (latrocínio).
    3. A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do paciente:
    “Latrocínio – Recursos defensivos – Recurso de Vitor buscando a desclassificação do delito de latrocínio para os de homicídio privilegiado e furto, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o abrandamento do regime – Recurso de Julia buscando a absolvição, por não ter sido demonstrada sua participação no delito e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância – Apelo de Diego,buscando, preliminarmente a absolvição sumária e o cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da participação de menor importância e a incidência da atenuante da confissão espontânea – Recurso de Scarlet sustentando a ausência de prova e o estado de necessidade – Preliminares afastadas – Descabimento do pleito de absolvição sumária nesta fase processual – Cerceamento de defesa não demonstrado – Peritos que tiveram acesso a todo o conteúdo dos celulares apreendidos e fizeram constar nos autos tudo o que era relevante à elucidação dos fatos – Provas francamente incriminadoras que comprovam a prática do delito por todos os réus – Participação fundamental de todos, com divisão de tarefas, todas imprescindíveis ao sucesso da empreitada criminosa – Estado de necessidade e coação moral irresistível não comprovadas nos autos Impossibilidade de desclassificação do latrocínio para homicídio, tendo em vista que o crime é de cunho patrimonial – Laudo pericial que concluiu que a morte resultou das lesões causadas pelos réus – Penas e regimes aplicados com critério, não comportando reparo Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto a Diego e Vitor – Versões que pretendiam minorara responsabilidade penal – Regime inicial fechado bem fixado ante a necessidade de atendimento dos princípios da suficiência e reprovabilidade da grave conduta criminosa, de quem tem personalidade deturpada e coloca em risco à ordem social – Negado provimento”.
    4. Esse acórdão foi objeto de habeas corpus e de recurso especial. O Habeas Corpus n. 647.573 foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedido “para fixar a pena do paciente em 23 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa”.
    5. O recurso especial defensivo foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2.9.2020.
    6. Contra essa decisão o paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.821.287, não conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 11.2.2021.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido”.
    7. Em face desse acórdão o paciente interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, em 30.6.2021.
    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 
    2. Agravo regimental não provido”.
    8. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a condenação do paciente teria contrariado “a legislação pátria, pois, não se levou em conta sua participação no crime que foi de menor importância como determina o art. 29 do CP e a qual não foi devidamente valorado tanto na sentença piso e no acórdão atacado” (sic).
    Sustenta que, “não tendo ocorrido supressão de instância, tampouco sendo possível cogitar-se da formação de coisa julgada material sobre os fatos abordados na impetração, devem ser considerados superados os óbices apontados pelo STJ, devendo o Habeas Corpus ser conhecido, passando se à análise do mérito”.
    Argumenta que “a não realização da perícia no período (datas) expressamente solicitado pela defesa representa nulidade insanável, pois acarreta evidente cerceamento do direito de defesa em afronta ao princípio da ampla defesa insculpido no art., 52, inc., LV da Constituição Federal e viola o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal”.
    Requer medida liminar “para que o Paciente seja beneficiado com a readequação da pena a ele imposta, levando em conta sua participação no crime, o que não restou devidamente valorado na sentença e no acórdão atacado”.
    Este o pedido:
    “À vista do exposto, invocadas as elevadas luzes desse EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, por sua Colenda Turma Julgadora, aguarda o PACIENTE, já que manifesta a coação ilegal que padece que se detecta de imediato, a concessão da MEDIDA LIMINAR e, ao final, o DEFERIMENTO do presente pedido, com a definitiva concessão do WRIT, para o fim de que lhe seja considerado nulo o processo pelo cerceamento de defesa perpetrado e subsidiariamente que seja READEQUADO A PENA, que injustamente foi-lhe IMPOSTA pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro - SP (Processo nº. 0002264-85.2015.8.26.0156) e mantida, ante ao não provimento do apelo pela 6ª Turma do STJ e 7ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, autoridades coatoras Processo 0002264- 85.2015.8.26.0156, expedindo-se, para tanto, em seu favor o que de direito, em veemente clamor de JUSTIÇA. 
    Contudo se não conhecido Habeas corpus que seja concedida a ordem de ofício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    10. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 30.9.2021.
    A presente impetração foi protocolizada em 5.10.2021, após o trânsito em julgado da sentença questionada.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 
    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    11. O impetrante pretende a nulidade da ação penal em que condenado alegando cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a participação de menor importância do paciente e revista a dosimetria da pena.
    Para tanto, seria necessário reformar a) o acórdão e a decisão do Superior Tribunal de Justiça pelos quais aplicada a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário do paciente; b) o acórdão e a decisão pelos quais não conhecidos o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.821.287 e o Agravo em Recurso Especial n. 1.821.287 por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. 
    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).
    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão dos recursos. O impetrante deixou de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 
    12. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Pela jurisprudência afirmada, é inviável este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Assim também, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    13. O impetrante alega cerceamento de defesa em razão de perícia em aparelho telefônico ter extraído mensagens referentes apenas ao período de 30.3.2015 a 22.4.2015. Assinala que mensagens referentes a período anterior seriam capazes de demonstrar a inocência do paciente.
    Argumenta que, “ao negar a defesa o direito de produzir uma prova, que seria capaz de demonstrar a inocência do recorrente, foi negada a chance dele comprovar sua inocência, o direito de demonstrar o teor de mensagens que foram recebidas nas datas específicas, impedindo, assim, de se chegar a verdade dos fatos. 
    Conforme expressamente indicado pela defesa na resposta à acusação "as ameaças posteriores à morte da vítima, gravadas no celular foram entre o dia 17/03/15 a 19/03/15, no período noturno, entre 19 e 23:30 horas. Também foram gravadas as ameaças feitas por POTIRA (vulgo de Vitor Diego), entre 30/02/15 e 14/02/15, estas em período anterior ao carnaval e à morte da vítima ocorrida em 11/03/15." (pg. 5 da resposta à acusação). ENTRETANTO, a perícia realizou degravação apenas no período de 30/03/15 a 22/04/15)”.
    Ao negar provimento à apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese de cerceamento de defesa, anotando que todo o conteúdo do aparelho telefônico teria sido extraído pela perícia:
    “Preliminarmente, diferente do alegado pela defesa de Diego, não há se falar em absolvição sumária, seja pelo descabimento nesta fase processual, seja porque não houve o alegado cerceamento de defesa.
    Como consta da informação prestada a fls. 1046, os i. Peritos “tiveram acesso ao conteúdo total que estava armazenado e gravado no dispositivo de memória dos aparelhos no momento de suas apreensões, os quais foram devidamente extraídos e impressos nos respectivos laudos. Diante de tais circunstâncias obviamente não omitindo qualquer outra mídia,ou conversas em redes sociais, SMS e outras de interesse policial” (grifos nossos).
    Deste modo, pouco importa a data das conversas trazidas pela defesa de Diego, na medida em que tudo o que interessava à instrução processual foi trazido ao caderno probatório, ressaltando-se que as condenações se deram no cotejo de toda a prova produzida”.
    Para dissentir dessa fundamentação, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    14. Sobre a alegação de que a participação do paciente no crime teria sido de menor importância, e de que portanto faria jus à diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Bem delineado está o desenrolar dos fatos, cada um dos réus com sua função para o sucesso da empreitada criminosa.
    Julia e Sergio mantiveram relacionamento amoroso, pelo que ficou incumbida de atraí-lo à casa de Vitor, fornecendo endereço e convencendo de entrar onde estava montada a emboscada. 
    No interior do imóvel, Vitor abordou e rendeu a vítima, com o emprego de arma de fogo, momento em que Scarlet amarrou e amordaçou Sergio, o qual ficou completamente subjugado.
    Diego, de sua vez, prestou o auxílio necessário para que o crime pudesse acontecer: aguardou a chegada da vítima e, após Vitor solicitar, manobrou o carro de Sergio para dentro da garagem,permitindo que ele fosse colocado no porta-malas sem que a vizinhança percebesse.
    Em seguida, Vitor e Scarlet dirigiram-se à ponte da empresa Cimil no GM/Cruze, enquanto que Diego os escoltava, noVW/Gol. Chegando ao local mencionado, Vitor efetuou os disparos contra a face e a nuca vítima, causando-lhe a morte, tudo com a finalidade de assegurar a detenção do que subtraíram e a impunidade.
    Pelo rastreador instalado no veículo da vítima, pôde ser constatado que, passada a execução, dirigiram-se à agência bancária em que mantinha conta, em Lavrinhas/SP, para tentar efetuar saques. Após, retornaram a Cruzeiro/SP. 
    Assim se passaram os fatos, como demonstra toda a prova amealhada, sem que se possa falar em participação de menor importância quanto a qualquer dos réus que a alegaram, tendo em vista que suas condutas foram fundamentais para o sucesso na empreitada criminosa”.
    Para acolher a tese de que o paciente teria tido participação de menor importância no delito, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenado, providência inviável de ser realizada em habeas corpus.
    Nesse sentido, em casos análogos:
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Absolvição. Fatos e provas. Detração penal. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)
    3. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. (…) 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.110-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. (…)
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 169.145-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A pretensão de absolvição ou atenuação da pena é questão controversa e somente pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias para a verificação das alegações da Impetrante, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora